Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (AGRAVANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE CRÉDITO DE TERCEIRO. INTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO ADMITIDA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Beatriz Lauxen Ottoni contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de indicação à penhora de crédito pertencente aos seus advogados e, em consequência, determinou a penhora e remoção de 8.252 sacas de soja como garantia do débito decorrente de multa por litigância de má-fé, imposta na ação reivindicatória nº 4419-89.2010.8.11.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indicação de crédito de terceiro à penhora configura pretensão de compensação indevida; e (ii) analisar a legitimidade da agravante para impugnar penhora sobre produção agrícola de arrendatário terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão da agravante, embora apresentada como mera nomeação à penhora, possui natureza jurídica de compensação, ao buscar garantir o juízo com crédito pertencente a terceiros, o que exige identidade subjetiva entre credor e devedor, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.

A autorização expressa dos advogados para utilização de seu crédito como garantia não supre a exigência legal de identidade entre os polos obrigacionais, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, que vedam a compensação com crédito alheio, mesmo quando autorizado pelo titular.

A alegação de que a soja penhorada pertence a terceiro arrendatário é irrelevante, pois o próprio contrato de arrendamento demonstra que as sacas se destinam ao pagamento ao esposo da agravante, configurando obrigação compensável pelo arrendatário. Ademais, a agravante não possui legitimidade para alegar prejuízo de terceiro não integrante da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A penhora sobre crédito de terceiro com o fim de garantir débito da parte executada configura pretensão de compensação, que exige identidade entre credor e devedor.

A autorização do titular do crédito não supre a ausência de identidade subjetiva exigida pelo art. 368 do Código Civil.

Não possui legitimidade a parte executada para postular, em nome próprio, direito alheio fundado em suposto prejuízo de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula) que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença nº 0012781-02.2018.8.11.0015,
indeferiu
o pedido da Agravante para indicar um crédito de titularidade de seus advogados à penhora, como forma de garantir a execução. Consequentemente, o juízo determinou a penhora e remoção de 8.000 (oito mil) sacas de soja de 60 kg cada, posteriormente especificadas como 8.252 sacas.

A Agravante argumenta que a decisão agravada demanda reforma pelos seguintes motivos:

I. Erro na Qualificação Jurídica do Pedido (Penhora
vs.
Compensação)

A Agravante alega que seu pedido não foi de compensação, mas sim uma indicação de crédito à penhora.

Entende que a penhora é um ato de garantia do juízo para futura satisfação da dívida, e não uma forma de extinção da obrigação, como é a compensação.

Portanto, o principal fundamento da decisão (a impossibilidade de compensar) seria inaplicável, pois parte de uma premissa equivocada.

II. Anuência Expressa dos Credores

A Agravante destaca que a indicação do crédito foi feita com a autorização expressa e documentada dos advogados, que são os legítimos titulares do crédito.

Informa que foi juntado aos autos um "Instrumento Particular de Autorização", no qual os advogados credores permitem a penhora de seu crédito no valor de R$ 2.607.733,14 (dois milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e trinta e três reais e quatorze centavos) para garantir as execuções movidas por Edson Martins Gomes, e a decisão agravada teria ignorado completamente este documento.

III. Precedente em Caso Análogo (Prevenção)

Informa que, em um dos outros cumprimentos de sentença (movido contra o casal Reneu Jacob Lerner e Bernardete Lerner), uma decisão idêntica foi proferida e também foi objeto de Agravo de Instrumento (nº 1001043-98.2025.

Nesse recurso, o Des. Sebastião Barbosa Farias deferiu o efeito suspensivo, reconhecendo a plausibilidade dos argumentos dos recorrentes. O relator considerou legítima a indicação à penhora com a anuência do advogado/credor.

A Agravante pede que o mesmo entendimento seja aplicado a seu caso.

IV. Urgência para a Concessão de Efeito Suspensivo

O pedido de efeito suspensivo é justificado pela iminência do cumprimento do mandado de penhora e remoção das sacas de soja.

O perigo de dano decorre da situação de que a lavoura de soja, a ser penhorada, pertence a um terceiro arrendatário, que não faz parte do litígio.

A execução da medida causaria, portanto, grave e iminente prejuízo a terceiro de boa-fé.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ordem de penhora e remoção dos grãos de soja.

2-)
no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reformar a decisão recorrida, acolhendo a nomeação à penhora e determinando que a execução seja garantida pelo crédito que os seus advogados possuem contra o Agravado, conforme objeto do cumprimento provisório de sentença nº 1008943-24.2024.8.11.0015.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 04.03.2025, em sede de
Plantão
, pela Desa. Serly Marcondes Alves (id. 271791371).

Na data de 05.03.2025, o Agravado Edisson Ramos Camargo, em manifestação de id. 271956891, informou que o Relator Prevento, Des. Sebastião Barbosa Farias, no Agravo de Instrumento nº 1002191-47.2025,
indeferiu
a tutela recursal em caso idêntico, onde já foi realizada a penhora e a remoção de 5.000 sacas de soja, e requereu a revogação da tutela recursal concedida.

Em seguida, após a remessa dos autos ao Julgador Prevento, Des. Sebastião Barbosa Farias, na data de 06.03.2025,
revogou
a tutela recursal concedida em 04.03.2025 (id. 272009350).

Contrarrazões no id. 277221889.

Em 06.05.2025, o Relator se declarou suspeito para processar e julgar quaisquer das partes, bem como qualquer parte representada pelos advogados, Pedro Pereira de Souza e seus associados; Bernardete Lerner, Reneu Jacob Lerner e Outro(s), Rafael Barion de Paula, Antonio João de Carvalho Junior, Rony de Abreu Munhoz e Rafael Esteves Stellato (id. 284441381).

Os autos foram redistribuídos na mesma data, sendo sorteada a Desa. Clarice Claudino da Silva que, na data de 10.05.2025, se declarou suspeita para atuar nos feitos em que atuam os Advogados Diogo Luiz Biondo de Souza, Pedro Pereira de Souza e Rafael Barion de Paula (id. 285512377).

Em 10.06.2025, os autos foram remetidos ao substituto legal, nos termos do art. 216, § 1º, do TI-TJMT, Dr. Marcio Aparecido Guedes que, entendeu que a prevenção para julgar o recurso era da Desa. Marilsen Andrade Addario, sendo então, a ela remetido (id. 290740976).

Na data de 11.06.2025, a Desa. Marilsen Andrade Addario se declarou suspeita para processar e julgar o recurso (id. 292802881).

Em 12.06.2025, o processo foi redistribuído para esta julgadora.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O litígio tem origem em um cumprimento de sentença movido pelo Agravado Edson Martins Gomes, contra a Agravante Beatriz Lauxen Ottoni.

A execução visa ao recebimento do valor de R$ 828.193,46 (oitocentos e vinte e oito mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), referente a uma multa por litigância de má-fé aplicada nos autos da Ação Reivindicatória nº 4419-89.2010.8.11.0015 movida pelo Agravado contra a Agravante, reivindicando a propriedade de um imóvel de 2.420 hectares em Sinop-MT.

No curso da ação reivindicatória, a Agravante e seu esposo (José Altemir Ottoni) e outro casal (Reneu e Bernadete Lerner) interpuseram um Agravo de Instrumento nº 109282/2015. No julgamento deste recurso, por oporem embargos de declaração considerados protelatórios, foram condenados a uma multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa.

Esse é o débito que o Agravado executa.

A ação reivindicatória principal foi
julgada improcedente
, com o acolhimento da tese de usucapião em favor dos réus. A Agravante e os demais, considerados litigantes de má-fé no recurso intermediário, sagraram-se vencedores no mérito da causa principal.

A sentença foi mantida em grau de apelação, e aguarda-se, atualmente, o julgamento de um recurso especial interposto pelo Agravado.

O Agravado, mesmo sendo sucumbente na ação principal, ajuizou três cumprimentos de sentença distintos para cobrar a multa por litigância de má-fé: um contra a Agravante (o presente caso), e outros dois contra seu esposo e o casal Lerner.

Para garantir o pagamento da multa, a Agravante indicou à penhora um crédito que seus próprios advogados possuem contra o Agravado.

Esse crédito, oriundo dos honorários de sucumbência da ação principal que o Agravado sucumbiu, é objeto de um cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1008943-24.2024.8.11.0015).

A indicação foi acompanhada de uma autorização expressa e formal dos advogados credores. O objetivo era garantir o juízo para suspender a execução e, eventualmente, permitir uma compensação futura.

Feita essas digressões, entendo que a decisão não merece reparos, e sem mais delongas, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pela recorrente.

I. Do Erro na Qualificação Jurídica do Pedido (Penhora
vs.
Compensação).

Muito embora a Recorrente não utilize expressamente o termo "compensação" em seu pedido, uma análise aprofundada dos argumentos apresentados e da intenção subjacente revela que a pretensão se alinha perfeitamente com os preceitos e objetivos do instituto da Compensação.

Em suas razões, a Agravante fundamenta e requer:

A Agravante possui interesse direto e plena legitimidade para indicar à penhora o crédito sucumbencial –
verba devida pelo Agravado e já submetida à cobrança
em procedimento próprio de cumprimento provisório de sentença – com a expressa anuência dos advogados credores.
Tal medida visa garantir o pagamento
da penalidade imposta em razão da litigância de má-fé.

(...)

No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida para
ordenar que a penhora
opere seus efeitos,
incidindo exclusivamente sobre o débito do agravado
com os advogados do agravante, objeto do cumprimento provisório de sentença nº 1008943- 24.2024.8.11.0015, acolhendo-se a nomeação à penhora.

(...)

Esse mecanismo jurídico, detalhadamente delineado a partir do art. 368 e seguintes do Código Civil, permite a extinção de obrigações recíprocas entre as partes até o limite de seus respectivos valores, desde que preenchidos os requisitos legais, vejamos:

Art. 368. Se
duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

A essência do pleito da Recorrente, portanto, reside na busca pela neutralização de débitos e créditos existentes, evitando a necessidade de múltiplos pagamentos e recebimentos, o que, em última instância, traduz a finalidade precípua da compensação: simplificar e racionalizar as relações obrigacionais.

Como visto, a lei exige identidade entre credor e devedor para que a compensação ocorra.

O crédito de honorários pertence aos advogados, e não à parte executada\agravante, o que impede a compensação com a dívida principal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela possibilidade de compensação do crédito exequendo da parte recorrente com os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do procurador da fazenda pelo êxito em impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STJ quanto à impossibilidade de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados nos Embargos à Execução, com o crédito principal, objeto da Execução, diante da ausência de identidade entre credores e devedores das apontadas verbas.

3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1874810 SC 2020/0115079-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul à execução de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução fiscal ajuizados por Tegon Valentin S.A., parcialmente procedentes. O estado alega que há excesso de execução, pois, depois de feita a compensação das verbas, na verdade, restaria saldo a seu favor. A sentença julgou improcedentes os embargos com entendimento de que não é admitida a compensação, neste caso, considerando que os créditos têm naturezas diversas (alimentar, os honorários devidos ao advogado do contribuinte; crédito público, os devidos ao estado).

II - O Tribunal a quo deu provimento à apelação do estado, reformando a sentença. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Recurso especial inadmitido . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

III - Quanto à compensação, conforme entendimento consolidado nesta Corte, a compensação do crédito principal, executado com os honorários fixados no julgamento da impugnação ou dos embargos à execução, não é possível diante da ausência de identidade entre credor e devedor. Também os honorários fixados na sentença exequenda não podem ser compensados com os honorários fixados no julgamento da impugnação ou dos embargos à execução.

IV - A Primeira Seção desta Corte, nos autos do REsp n . 1.402.616/RS, firmou entendimento no sentido de que, pelo conceito de compensação, credor e devedor devem ser as mesmas pessoas e que a verba honorária, que possui natureza alimentícia, pertence ao advogado, que tem sobre ela direito autônomo, não sendo razoável a compensação de honorários advocatícios em processos distintos.

V - Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial interposto por João Carlos Blum .

(STJ - AgInt no AREsp: 1126747 RS 2017/0155183-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL . SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO PRINCIPAL EXEQUENDO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal Superior firmou o entendimento de que não cabe a compensação do crédito principal executado com a condenação sofrida pelo exequente a título de honorários advocatícios, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Precedentes recentes da Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal.

2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1873878 SC 2020/0110711-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INCIDENTE DECIDIDO – QUESTÃO PREJUDICADA – LIMINAR DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL – CONDIÇÃO DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – EFEITO SUBSTITUTIVO – QUESTÕES AFETAS À CAUÇÃO SUPERADAS – CONEXÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO NAQUELE FEITO – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO – PESSOAS DISTINTAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- (...).

2- (...).

3- (...).

4- O art. 368 do CC estabelece que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

5- Uma das partes não é devedora do apelante no feito que faz referência, e o art . 368 do CC exige que, para que haja compensação, as partes devem ser as mesmas, o que não é o caso.

6- Não exigindo margem para interpretação ampliativa do dispositivo, o caso é de não ocorrência da compensação.

(TJ-MT 00172844820158110055 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Diante do exposto, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo a decisão que negou a compensação pretendida pelo Agravante ser integralmente mantida.

II. Anuência Expressa dos Credores.

Prejudicado. Fundamento utilizado no tópico ‘I’.

III. Precedente em Caso Análogo (Prevenção).

Prejudicado. Fundamento utilizado no tópico ‘I’.

IV. Urgência para a Concessão de Efeito Suspensivo, lavoura de soja a ser penhorada pertence a um terceiro arrendatário.

Conforme consta do Contrato de Arrendamento,
cláusula quarta
(id. 271762857), o Arrendatário João Henrique Baldissera ficou obrigado de pagar o arrendamento, a quantia equivalente a 12 (doze) sacas de soja por hectare, ao Arrendante José Altemir Ottoni, esposo da recorrente, confira-se:

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DATA DE ENTREGA Fica combinado entre os contratantes que o valor do arrendamento da área ora arrendada será de 12 (DOZE) sacas de soja por hectare , que deverão ser depositado no ARMAZÉM FAZENDA CHAPADÃO EM SANTA CARMEM (RIO TARTARUGA).

Desse modo, a penhora de 8.252 sacas representa menos do que o Arrendatário deve pagar aos Arrendantes, não havendo qualquer prejuízo.

Além disso, ainda que se considerasse a premissa de que a penhora determinada pelo Juízo singular excedeu o montante estipulado ou previsto contratualmente entre as partes, caberia ressaltar que não assiste à ora Recorrente legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito que manifestamente pertence a terceiro.

A prerrogativa de arguir tal excesso ou qualquer inconformidade com a constrição judicial recai exclusivamente sobre a parte diretamente afetada, em respeito aos princípios da personalidade da ação e da vedação à postulação de direito alheio em nome próprio, salvo as exceções legalmente previstas, que não se aplicam ao presente caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025